Tribunal: STF
Processo: HC 90069
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ATO OMISSIVO DE RELATOR
   DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   NÃO-OCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA E JULGAMENTO DE MÉRITO
   PENDENTE NAQUELE TRIBUNAL. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
1.      O Impetrante, ora Agravante, não demonstra, de
   forma clara e objetiva, qual o constrangimento ilegal praticado
   contra o Paciente, capaz de ensejar o julgamento per saltum das
   questões postas sob análise perante o Superior Tribunal de
   Justiça e que estão a aguardar julgamento.
2.      Agravo regimental
   desprovido.